Tribunal: STF
Processo: HC 182636
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus que tem por objeto a negativa de conhecimento de outra ação de mesma natureza por decisão monocrática proferida pelo Relator do HC 537.179, que tramita perante o Superior Tribunal de Justiça.
    A decisão objeto da impetração foi assim fundamenta (eDOC 2, p. 4-18):
    “No presente mandamus, os impetrantes defendem, em síntese, a suspeição do Delegado da Polícia Federal Dr. Filipe Hille Pace para a condução dos Inquéritos Policiais n. 5026548-52.2015.4.04.7000, n. 5004046-22.2015.4.04.7000, n. 5054008-14.2015.4.04.7000 e n. 5008047- 16.2016.4.04.7000, requerendo, por conseguinte, a anulação de todos os atos praticados nesses procedimentos. 
    O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 
    Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão, ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. 
    No ponto vale colacionar os seguintes julgados: 
    (...)
    Portanto, não se está vedando a utilização do remédio constitucional, mas, unicamente, vinculando a extensão do âmbito de cognição à regularidade da via eleita, atrelando-se, diretamente, à presença ou não de coação ilegal. 
    Para melhor delimitar a controvérsia suscitada nestes autos, colaciono, inicialmente, a decisão em que o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR rejeitou as Exceções de Suspeição n. 5011529-64.2019.4.04.7000, n. 5011520-05.2019.4.04.7000 e n. 5011514- 95.2019.4.04.7000, opostas em face do Delegado de Polícia Federal Dr. Filipe Hille Pace, in verbis: 
    (...)
    Pois bem. Com relação à matéria de suspeição de autoridade policial, o art. 107 do Código de Processo Penal prescreve que: 
    (...)
    Com efeito, uma vez que o inquérito policial é procedimento administrativo de caráter inquisitório, informativo e preparatório, cuja finalidade é fornecer ao Ministério Público elementos de cognição para a eventual propositura de ação penal e que tais elementos, antes de tornar-se prova apta a fundamentar eventual édito condenatório, devem submeter-se ao crivo do contraditório e da ampla defesa, sob estrito controle judicial, carece de fundamento razoável a arguição de suspeição da autoridade policial nos atos do inquérito. 
    Cito, por oportuno, os seguintes julgados desta Corte Superior: 
    (...)
    Ademais, na espécie, a argumentação desenvolvida nas exceções de suspeição opostas na origem e no presente mandamus buscou fundamentar a tese de suspeição da autoridade policial com base em uma alegada "retaliação" que essa autoridade estaria promovendo contra o paciente no âmbito dos inquéritos policiais referidos. 
    Tal retaliação, por seu turno, teria origem em uma ação civil de reparação de danos morais que o paciente ajuizou em face da autoridade policial "pela exposição indevida do nome do Paciente no relatório final e no despacho de indiciamento afeitos ao Inquérito Policial nº 5054008-14.2015.4.04.7000" (fl. 17), de modo que o Delegado Federal estaria se valendo de inquéritos policiais "como meio de fazer frente aos fatos e provas que estão em discussão na ação indenizatória" (fl. 17). 
    A ação civil, cumpre notar, foi julgada improcedente em primeiro grau, consoante decisão do Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo/SP, acostada às fls. 210-217. Não obstante a pretensão de reparação civil tenha sido formulada em juízo cerca de dois anos antes da oposição das exceções de suspeição, não se pode deixar de ter em vista que, sendo a autoridade policial responsável por investigações deflagradas no âmbito da Polícia Federal para apuração de fatos relacionados em maior ou menor grau com o paciente e pessoas de seu círculo de relações sociais e políticas, pode, sim, ter existido o concreto objetivo de gerar causa de suspeição, razão pela qual não se afasta a aplicação por analogia do art. 256 do CPP, que veda a declaração ou o reconhecimento da suspeição quando a parte de propósito der motivo para criá-la. 
    Entendo ainda que a menção ao nome do paciente no despacho de indiciamento e no relatório final elaborado nos autos do IP n. 5054008-14.2015.4.04.7000/PR, ainda quando fosse efetivamente comprovada a ausência de elementos de informação suficientes para sustentar a conclusão firmada, o que não ocorreu, não evidencia a suspeição por alguma manifesta impessoalidade no tratamento dispensado ao paciente pela autoridade policial. Ou seja, algum equívoco que porventura tenha havido na condução da investigação sobre o paciente, nomeadamente no despacho de indiciamento ou no relatório final, não significa que tenha existido "perseguição", "animosidade" ou "inimizade" pela autoridade policial que justifique, mesmo se afastado o óbice do art. 107 do CPP, algum reconhecimento de suspeição. 
    Menciono, finalmente, que, conforme o entendimento do c. Supremo Tribunal Federal, a suspeição da autoridade policial não é causa de nulidade do inquérito policial, dado o seu caráter de peça informativa. Confira-se: 
    (...)
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”
    No presente habeas corpus, os impetrantes insistem na tese de suspeição do Delegado de Polícia. Defendem não ser o caso de aplicação da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, porquanto, em seu entender, a coação sofrida pelo paciente é manifesta.
    Narram que, desde 2015, tramitam sob supervisão da 13ª Vara Federal de Curitiba dois inquéritos policiais e, desde o começo de 2016, sob supervisão da 23ª Vara Federal de Curitiba, um inquérito policial, todos presididos pelo Delegado Federal Filipe Hille Pace. 
    Afirmam, no entanto, em 28.10.2016, o paciente teria ajuizado ação indenizatória em face da autoridade policial, por ter sido supostamente indiciado em Inquérito Policial que não fora originalmente instaurado contra si. Por isso, “ante a pendência do litígio judicial entre as partes, não se mostra razoável que a d. Autoridade Policial permaneça conduzindo processo investigativo contra o Paciente” (eDOC 1, p. 13).
    Aduzem, em preliminarmente, que o art. 107 do Código de Processo Penal, ao impedir a exceção de suspeição da autoridade policial, não teria sido recepcionado pela Constituição Federal, porquanto teriam os jurisdicionados direitos de serem tratados de forma impessoal e equânime, observadas a legalidade estrita e o devido processo legal. Daí a tese de incompatibilidade, ao defender que “o processo penal tipicamente desenhado pela Carta Política só se concretizará como legítimo quando for protagonizado por aquele que exerce o gravíssimo ônus de colher provas indiciárias com consciência de dever e respeito ao ordenamento jurídico, visto que a condição de investigado por si só já acarreta irreversíveis amarguras para aquele que a vivencia” (eDOC p. 22). Requerem, assim, incidenter tantum, o reconhecimento da revogação do art. 107 do Código de Processo Penal. 
    No que tange especificamente à suspeição, defendem que as hipóteses de suspeição do órgão se fundamentam na demanda já ajuizada em face da referida autoridade policial, com amparo no art. 254 do Código de Processo Penal, na cláusula geral de suspeição e na “estética de imparcialidade” (eDOC 1, p. 30).
    Defendem que não se pode afirmar que foi o paciente que teria dado causa à suspeição, nos termos do art. 256 do Código de Processo Penal, porquanto o indiciamento em face do qual se insurge a impetração teria ocorrido mais de dois anos após o ajuizamento da ação. 
    Afirmam que o paciente tem sofrido com a má-fé processual da Operação Lava Jato, a qual, segundo alega, teria sistematicamente violado suas garantias processuais.
    Requerem, liminarmente, a suspensão do itinerário dos inquéritos apontados na inicial, e, no mérito, a anulação de todas as provas produzidas.
    É, em síntese, o relatório. Decido.
    Não assiste razão jurídica aos impetrantes.
    O presente habeas corpus é impetrado em face de decisão monocrática do Relator que liminarmente negou seguimento a habeas corpus impetrado com a mesma finalidade.
    Como se sabe, a jurisprudência desta Corte, tem reiterados julgados que indicam, nos termos da Súmula 691, não competir ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar, entendimento que se estende às hipóteses em que não há apreciação do agravo regimental interpostos em face da decisão monocrática (HC 166.643, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31.01.2019).
    Essa orientação tem sido apenas mitigada quando teratológica a decisão em face da qual se insurge a impetração, como, por exemplo, nos casos de flagrante ilegalidade ou manifesta contrariedade à orientação da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Não é, porém, o que se passa in casu.
    O Código de Processo Penal, em seu art. 107, não autoriza o ajuizamento da exceção de suspeição em face da autoridade policial “não se poderá opor suspeição às autoridades policiais nos atos do inquérito, mas deverão elas declarar-se suspeitas, quando ocorrer motivo legal”.
    Em diversas oportunidades em que apreciou esse dispositivo, este Tribunal sempre advertiu que eventual suspeição da autoridade policial não tem o condão de invalidar o inquérito, confira-se: 
    “EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA, PECULATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE DELEGADO DE POLÍCIA E NULIDADE DAS PROVAS: IMPROCEDÊNCIA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o não exaurimento da jurisdição nas instâncias antecedentes, configurada pela não interposição de agravo regimental da decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao habeas corpus, configura óbice ao conhecimento das ações e recursos posteriores, por inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que a suspeição de autoridade policial não é motivo de nulidade do processo, pois o inquérito é mera peça informativa, de que se serve o Ministério Público para o início da ação penal. Precedentes. 3. É inviável anulação do processo penal por alegada irregularidade no inquérito, pois, segundo jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal, as nulidades processuais concernem tão somente aos defeitos de ordem jurídica pelos quais afetados os atos praticados ao longo da ação penal condenatória. Precedentes. 4. Recurso ordinário desprovido.”
    (RHC 131450, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 03/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 16-05-2016 PUBLIC 17-05-2016).
    Confira-se, ainda, por todos, as seguintes razões trazidas pelo e. Ministro Celso de Mello, na decisão no HC 121.008, DJe 24.06.2015:
    “Cabe referir que a orientação jurisprudencial estabelecida por esta Suprema Corte e pelos Tribunais em geral firmou-se no sentido de que eventual suspeição da autoridade que preside o inquérito policial não o invalida (RT 421/51-53 – RT 512/406-408 – RHC 64.297/SP, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO, v.g.) nem constitui causa de nulidade que possa afetar, prospectivamente, o próprio processo judicial: 
    “‘HABEAS CORPUS’. Inquérito Policial. 
    A suspeição do delegado, que presidiu o inquérito por crime de desobediência e desacato contra ele cometidos, não é motivo para anulação da ação penal. 
    O inquérito é peça meramente informativa a que o Juiz dará o valor que merecer. A nulidade do processo só se decreta por suspeição do Juiz (art. 564, nº 1, Cód.Pr.Penal). 
    Recurso de ‘habeas corpus’ não provido.” 
    (RTJ 40/275, Rel. Min. EVANDRO LINS E SILVA – grifei) 
    “‘Habeas corpus’. Inquérito policial presidido pelo pai da vítima, na sua condição de delegado. Ausência de nulidade, visto que o inquérito não é mais que peça informativa. Improvido o recurso de ‘habeas corpus’.” (RHC 49.341/MG, Rel. Min. BILAC PINTO – grifei)
    “INQUÉRITO POLICIAL – Nulidade pretendida por ter sido presidido por irmão da vítima – Vício inexistente – Mera irregularidade – Recurso de ‘habeas corpus’ improvido. (…).” (RT 614/382, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO – grifei) 
    De outro lado, mostra-se relevante destacar que também o magistério doutrinário perfilha idêntica orientação (JULIO FABBRINI MIRABETE, “Código de Processo Penal Interpretado”, p. 383, item n. 107.1, 11ª ed., 2003, Atlas; EUGÊNIO PACELLI e DOUGLAS FISCHER, “Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência”, p. 251/252, 5ª ed., 2013, Atlas; EDUARDO ESPÍNOLA FILHO, “Código de Processo Penal Brasileiro Anotado”, vol. II/328-329, item n. 251, 1ª ed., 2000, Bookseller; JOSÉ FREDERICO MARQUES, “Elementos de Direito Processual Penal”, vol. I/170, item n. 83, 2ª ed., 2000, Millennium; FERNANDO CAPEZ, “Curso de Processo Penal”, p. 124, item n. 10.8, 20ª ed., 2013, Saraiva, v.g.), valendo reproduzir, a propósito, a lição de JORGE CÉSAR DE ASSIS (“Código de Processo Penal Militar Anotado”, vol. I/245, 4ª ed., 2012, Juruá), para quem, “Após o oferecimento da denúncia, quaisquer questões referentes à eventual suspeição do encarregado do inquérito serão consideradas meras irregularidades” (grifei). 
    Impende observar, por oportuno, que o entendimento que venho de referir tem o beneplácito da jurisprudência desta Suprema Corte e dos Tribunais em geral (RTJ 89/57 – RTJ 90/89 – RTJ 125/177 – RT 556/341 – RT 578/448 – RT 597/412, v.g.), no sentido de que eventuais defeitos (ou irregularidades) registrados no curso do procedimento de investigação penal não se transmitem, por efeito de repercussão causal, ao processo judicial ulteriormente instaurado: “Eventuais vícios formais concernentes ao inquérito policial não têm o condão de infirmar a validade jurídica do subseqüente processo penal condenatório. As nulidades processuais concernem, tão-somente, aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados ao longo da ação penal condenatória. (…).” (RTJ 168/896-897, Rel. Min. CELSO DE MELLO) “(…) 
    Ausente a ilegalidade manifesta, não conheço da impetração.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente